Tribunal: TCU
Processo: 027.569/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos desinvestimentos da Caixa Econômica Federal com o objetivo de avaliar a governança do processo e a respectiva aderência às normas e à jurisprudência do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de fiscalização, na modalidade acompanhamento, dos desinvestimentos da Caixa Econômica Federal (Caixa), com o fito de avaliar a boa governança dos processos, bem como a aderência às normas e à jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 289, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. recomendar à Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 250, III, do Regimento Interno/TCU e do art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 que: 9.1.1. adeque a sistemática de desinvestimento ou normativo correlato para garantir que, quando se tratar de procedimentos de contratação de consultoria técnica especializada para atuar no âmbito de processos de desinvestimento, em especial se for deliberado com justificativa pela contratação pela via direta, estabeleça a submissão dos critérios utilizados e do processo de prospecção e seleção à homologação das instâncias de governança superiores, no mínimo, do Conselho Diretor; 9.1.2. informe no site da Caixa, de forma pública e, no mínimo e em linhas gerais, como funciona o processo de desinvestimento, com as etapas e áreas envolvidas, de modo a garantir transparência e publicidade para o procedimento; 9.1.3. informe no site da Caixa quaisquer alterações futuras no processo de desinvestimento e mantenha em seus arquivos o histórico de alterações nesse processo; 9.2. autorizar o fornecimento de vista e cópia das peças 85 e seguintes dos presentes autos à Caixa Econômica Federal; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal; 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.